Tribunal: TJMT
Processo: 1006892-35.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1006892-35.2019.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: JILMAR ANTONIO TEIXEIRA COSTA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75556983) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 70980975):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACÚMULO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar à existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica.
Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca da suposta impossibilidade de leitura da UC.
Assim, a empresa apelada não Logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma. (RAC n° 1006892-35.2019.8.11.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
A recorrente alega violação ao art. 188, I, do CC, ao argumento de que no caso dos autos houve má valoração da prova, eis que restou incontroverso: (i) a inexistência de qualquer irregularidade capaz de na cobrança das faturas de energia elétrica nos autos; (ii) que os débitos discutidos nos autos se deram mediante acumulo de consumo, cujo metido de cobrança seguiu o previsto em normativa setorial (Res. n° 414/10) e (iii) a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o atraso do pagamento das faturas de energia elétrica; pelo que requer a reforma da decisão.
Efeito suspensivo indeferido conforme decisão no id. 76391484.
Recurso tempestivo (id. 76057456). Devidamente preparado (id. 76054990). Contrarrazões (id. 77272459) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da legalidade dos débitos cobrados do recorrido na origem, bem como da suspensão do seu fornecimento de energia, a luz do conteúdo probatório constante dos autos dos autos.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão assim concluiu:
“Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a suposta legalidade da cobrança de recuperação de consumo, resultante da falta de leitura da UC por suposto impedimento não declinado pela apelante.
A apelante alega que houve impossibilidade de aferir o equipamento referente à UC do apelado e, que, quando se conseguiu o acesso, se apurou valor acima da média mensal, mas referente ao acúmulo de consumo de dois meses, na fatura de maio, e de três meses na fatura de agosto.
No entanto, nota-se que não restou comprovada a tentativa de leitura, tampouco impossibilidade de acesso ao equipamento para leitura e menos ainda que o consumidor tenha sido notificado da situação ou mesmo da forma diferente de cobrança.
(...)
Desse modo, observa-se que, ainda que fosse verdadeira a tese da apelante, de que por vários meses foram cobradas as faturas pela média, por dificuldade de acesso ao aparelho medidor, esta deveria ter enviado à autora uma notificação a respeito da situação, o que não demonstrou.
Ainda que tenha apresentado como prova as telas de seus próprios sistemas informatizados, já restou decidido que se trata de provas unilaterais e não prestam, isoladamente, para fazer prova, nem da alegada diferença de consumo e nem da tentativa ou impossibilidade para leitura da Unidade Consumidora
(...) somente não se verificou o corte indevido no fornecimento de energia elétrica porque o autor efetuou o pagamento das faturas com consumo excessivo, portanto correta a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, mormente porque além do calvário suportado pelo consumidor junto à concessionária na busca da regularização da cobrança, teve que desembolsar valor muito acima da média, para evitar a interrupção do serviço”. (grifei).
A alegada violação ao art. 188, I, do Código Civil, demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado a seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ante o exercício regular do direito da concessionária e que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas colacionadas não foram suficientes a comprovar a ocorrência da validade da medição. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1012467/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça